Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735433-43.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: ISABELA MARIA MEDEIROS GONCALVES DESPACHO Manifeste-se o recorrente acerca da impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contrarrazões (ID 63326093), oportunidade em que deverá complementar a instrução do feito com cópia de seus extratos bancários, referentes a todas as contas de sua titularidade, quanto aos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. Caso prefira, poderá efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção (art. 29, II e art. 31, § 1°, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021). O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital